Tribunal: TJPA
Processo: 0802014-71.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2022-04-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802014-71.2018.8.14.0051

APELANTE: POLIANE DE AGUIAR MACHADO FREIRE

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS, MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 03/05/2022